Tribunal: TJSP
Processo: 2230067-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
BLOQUEIO ON-LINE – Execução de título extrajudicial – Indeferimento de desbloqueio de valor penhorado em conta-corrente – Natureza alimentar evidenciada – Impenhorabilidade reconhecida – Arts. 833, inciso IV, do CPC e 7o, inciso X, da CF – Decisão reformada – Agravo provido.